Tribunal: STF
Processo: HC 83283
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. QUADRILHA E PECULATO. NULIDADE DA DECISÃO DO
 TJ/MG. AGRAVO DE INSTRUMENTO. STJ.
Não é possível ao Supremo
Tribunal Federal examinar matéria ainda não decidida definitivamente
 pelo Superior Tribunal de Justiça - pendente julgamento de agravo
regimental - por importar em supressão de instância.
Não configura
constrangimento ilegal ato do relator que nega seguimento a agravo
de instrumento que visa o processamento de recurso especial,
notadamente quando o recurso tem por fim o reexame de prova.
Habeas
 corpus não conhecido.